Tribunal: TJDFT
Processo: 0725608-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. PARCIAL. VALOR PRINCIPAL. TERCEIRO.
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados sobre percentual do valor da condenação imposto na sentença, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
2. Ainda que o credor principal não tenha executado a totalidade do valor da condenação fixado em sentença, em razão do pagamento parcial por terceiro alheio a lide, este fato não impede o causídico de cobrar o percentual determinado na sucumbência com base na importância especificada no título judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.